Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Ordem denegada.